Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712789-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZ SOUSA VERAS, ALEXANDRE FERREIRA PENNA AGRAVADO: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE D E C I S Ã O Vistos e etc. Ao ID 58977226, os agravantes, ELIZ SOUSA VERAS e ALEXANDRE FERREIRA PENNA, opuseram Embargos de Declaração em face da decisão de ID 58333430. Aduz que o pedido de efeito suspensivo não teria sido analisado. Ao final requer “acolhimento dos presentes Embargos para a correção da contradição apontada, deferindo-se antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam suspensos os atos de expropriação dos seus bens.” Vieram os autos conclusos. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. De fato, há implícito nas razões recursais pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O objeto da decisão agravada é o seguinte (ID 182117998 da origem): “A impugnação apresentada no ID 180829109 é, a toda evidência, intempestiva, razão pela qual não conheço das razões expostas. Expeça-se alvará de levantamento (físico ou eletrônico, conforme o caso) do valor bloqueado por meio do sistema SISBAJUD (ID 176379461) em favor da parte credora, cujos dados bancários, inclusive chave PIX, encontram-se informados no ID 178142552. Intime-se o exequente para que informe qual instituição financeira (credor fiduciário) encontra-se alienado o veículo, essenciais para a penhora de eventual crédito da executada, viabilizando a análise do pedido formulado no ID 178142552. Trata-se de informações que podem ser obtidas diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção judicial. Além disso, não são informações constantes dos sistemas disponíveis ao Juízo. Prazo: 5 (cinco) dias.” Infere-se que os embargantes discutem, na impugnação, a taxa de juros aplicada, com fundamento de que a matéria é de ordem pública, e por isso poderia ser suscitada a qualquer tempo. Com efeito, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se de questão que permite aguardar o exame do mérito pelo e. Colegiado. Desse modo, acolhendo-se os embargos de declaração, indefiro o pedido de efeito suspensivo. As contrarrazões ao agravo de instrumento já foram apresentadas (ID 59610894), portanto, publicada a presente decisão, voltem os autos conclusos para relatório e encaminhamento a sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator